Tribunal: TJBA
Processo: 8166922-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166922-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LIZ AVILA GALLO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA, RAFAEL FONSECA LIMA, JOAO FILIPE SILVA DIAS

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Plano de saúde coletivo na modalidade de autogestão. Reajuste anual. Alegação de omissão quanto à natureza coletiva do contrato e à comprovação atuarial dos reajustes. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição dos embargos de declaração.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para declarar a abusividade dos reajustes anuais aplicados em contrato de plano de saúde coletivo de autogestão, determinando a aplicação exclusiva do índice FIPE-Saúde, com restituição simples do indébito e inversão dos ônus sucumbenciais. A parte embargante sustenta omissão quanto à natureza coletiva do contrato, à inaplicabilidade dos índices da ANS destinados a planos individuais e à suficiência dos estudos atuariais apresentados para justificar os reajustes praticados.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a natureza coletiva do plano de saúde de autogestão; (ii) estabelecer se os documentos atuariais apresentados comprovam de forma técnica e transparente a legalidade dos reajustes anuais aplicados; e (iii) determinar se os embargos de declaração constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da controvérsia e promover o prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a natureza coletiva do plano de saúde e afasta a incidência direta do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula 608 do STJ, sem afastar o controle de abusividade à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4. O julgamento reconhece que a legalidade abstrata dos reajustes em contratos coletivos de autogestão não exclui o dever da operadora de comprovar, de forma técnica e analítica, a efetiva necessidade do aumento aplicado.

5. A cláusula contratual pertinente prevê critério misto de reajuste, com adoção do índice FIPE-Saúde e eventual recomposição atuarial condicionada à demonstração idônea do desequilíbrio econômico-financeiro do plano.

6. A operadora detém o ônus probatório de demonstrar os elementos técnicos de sinistralidade e os critérios atuariais utilizados, nos termos do art. 373, II, do CPC, por possuir controle exclusivo das informações financeiras e estatísticas da carteira do plano.

7. As avaliações atuariais e planilhas apresentadas não explicitam metodologia, premissas técnicas nem base estatística específica apta a justificar os elevados percentuais de reajuste aplicados, comprometendo a transparência contratual.

8. A ausência de demonstração técnica adequada autoriza o reconhecimento da abusividade dos reajustes superiores ao índice contratualmente previsto, sem violação ao princípio do mutualismo ou à natureza de autogestão da operadora.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça exige justificativa técnica transparente para reajustes em planos de autogestão, ainda que não submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.

10. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, do conjunto probatório ou da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

11. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8166922-71.2023.8.05.0001
, em que é embargante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e embargado(a)
LIZ AVILA GALLO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.